Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e outros delitos no contexto de violência doméstica, com conversão da prisão em preventiva. Defesa sustenta excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar, especialmente em razão de incidente de insanidade mental instaurado no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva; e (ii) apurar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, no histórico de reiteração criminosa e no risco à integridade física e psicológica da vítima, estando justificada pela garantia da ordem pública.
4. A alegação de insanidade mental do paciente, mesmo que reconhecida, não afasta o risco à segurança da vítima e da sociedade, sendo a prisão preventiva adequada enquanto se aguarda a conclusão do incidente de insanidade.
5. O prazo processual está razoavelmente justificado em razão das peculiaridades do caso, incluindo o incidente de insanidade solicitado pela própria defesa, não configurando excesso de prazo.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar, que tem caráter preventivo e não constitui antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas para resguardar a vítima.
9. O prazo processual está justificado em razão das peculiaridades do caso, incluindo o incidente de insanidade solicitado pela própria defesa, não configurando excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 282; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 912.994/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 23.10.2024.